Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. OPÇÃO DO EXEQUENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial que determinou a emenda da inicial a fim de que o exequente adequasse o seu pedido ao processo de conhecimento por entender que o título não atende os requisitos de liquidez e exigibilidade. Alega a agravante que é empresa simples de crédito que cobra juros condizentes com o mercado e que, uma vez preenchidos os requisitos do título executivo, a ação executiva deve prosseguir normalmente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. No caso, conforme consta nos autos originários, o contrato de empréstimo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pela devedora e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo óbice, em princípio, à execução do débito certo, líquido e exigível nele representado (art. 783, CPC).
4. Neste sentido, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, devendo o Juízo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798 do CPC.
5. Registre-se que nos termos do art. 785 do CPC, “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. Todavia, tal opção é da parte exequente, não cabendo ao juiz a determinação para modificação do processo executivo para o cognitivo.
6. Precedentes: Acórdão 1398414, 07176788320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022; Acórdão 1335995, 07030413020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021; Acórdão 1216398, 07000201420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019;
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar o prosseguimento da ação executiva.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.